Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-79.2022.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000036-79.2022.8.11.0096
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANO WOSNHGTON MOURAO DO NASCIMENTO - CPF: 311.757.162-00 (JUIZO RECORRENTE), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE NOVA SANTA HELENA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANO WOSNHGTON MOURAO DO NASCIMENTO - CPF: 311.757.162-00 (RECORRIDO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE REVOGADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO APÓS A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público tem direito subjetivo à nomeação na hipótese de não convocação durante o prazo de validade do certame.

Revogada a convocação para nomeação do impetrante em razão da pandemia de COVID-19, viola seu direito líquido e certo à nomeação a não realização desta providência após a superação da calamidade pública e o término do prazo de validade do certame.

Hipótese em que deve ser ratificada a sentença que, à luz da prova dos autos e da jurisprudência pátria, concede a segurança para determinar a nomeação do impetrante no cargo público no qual foi aprovado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, no mandado de segurança impetrado por
Mariano Wosnhgton Mourão do Nascimento
em face de ato da
Prefeita do Município de Nova Santa Helena
(Autos no 1000036-79.2022.8.11.0096), concedeu a segurança para determinar que o ente municipal
“
promova, no prazo de 30 dias, sua nomeação ao cargo de Analista Técnico Administrativo, (...) com fundamento no art. 1o da Lei 12.016/2009 e no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República”
(Id 180012701).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 186406675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Mariano Wosnhgton Mourão do Nascimento

impetrou mandado de segurança em face de ato Prefeita do Município de Nova Santa Helena que, de forma abusiva e ilegal, omitiu-se em nomeá-lo para o cargo de Analista Técnico Administrativo – Nível Superior, mesmo tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso público objeto do Edital no 001/2018, que previa uma vaga para o provimento do referido cargo público.

Após regular tramitação, o magistrado de piso concedeu a segurança pleiteada, pelos seguintes e principais fundamentos:

“(...) No caso em tela, verifica-se que há direito líquido e certo do impetrante, violado pelo chefe da administração pública municipal.

Durante muito tempo, a posição dominante era a de que o candidato aprovado no certame tinha mera expectativa de direito, sendo o ato de nomeação mera discricionariedade do administrador público.

No entanto, desde 2011, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 161), firmou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo de ser nomeado e empossado dentro do período de validade do certame (RE 598.099, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/8/2011).

Dentro do prazo de validade do concurso, o administrador público poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Aqui há discricionariedade. Mas, não poderá dispor sobre nomeação em si, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Em outras palavras, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato administrativo que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante foi classificado em 1o lugar para o cargo de Analista Técnico Administrativo no concurso público regido pelo Edital no 1/2018 realizado pelo Município de Nova Santa Helena/MT.

Referido edital previa a existência de uma vaga para aquele cargo. O concurso foi homologado em 22/3/2019. A convocação para assumir a vaga de Analista Técnico Administrativo ocorreu dia 7/5/2020, no entanto, em 13/5/2020, houve a revogação da convocação do impetrante, por motivo de preservação da saúde pública do candidato, bem como de toda população do Município de Nova Santa Helena/MT.

Ocorre que o concurso, que tinha validade de 2 anos, conforme edital inicial, foi homologado em 22/3/2019 (id. 74518682). Em decorrência do Estado de Calamidade Pública decretado em razão da pandemia de Covid-19, a validade do concurso ficou suspensa de 20/3/2020 até 31/12/2021, conforme interpretação que se faz do Decreto Legislativo 6/2020 do Congresso Nacional; do art. 10 da Lei Complementar 173/2020; e da Lei Municipal n. 977/2021 do Município de Nova Santa Helena (id. 74518685). Quando do início da suspensão, já havia decorrido o prazo de 1 ano, 11 meses e 29 dias. Assim, quando do fim da suspensão, em 31/12/2021, falta transcorrer o prazo de 1 ano e 1 dia da validade do concurso, cujo termo final ocorreu em 1/1/2023.

Não há notícia de que o prazo de validade do concurso tenha sido prorrogado e, até o presente momento, não houve a convocação/nomeação do impetrante, frustrando seu direito líquido e certo.

No ponto, é importante mencionar que o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso decorre do próprio princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, fundamento de um Estado de Direito.

Quando a Administração publica edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento.

Dizendo de outro modo, o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

Assim sendo, como o impetrante demonstrou a existência de direito líquido e certo à nomeação, a concessão da segurança se impõe.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo direito líquido e certo, e resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante MARIANO WOSNHGTON MOURÃO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, e, por consequência, DETERMINO que o MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA promova, no prazo de 30 dias, sua nomeação ao cargo de Analista Técnico Administrativo, o que faço com fundamento no art. 1o da Lei 12.016/2009 e no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas, em razão da isenção legal já conferida pelo art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso e pelo art. 25 da Lei n. 12.016/2019. Também não é caso de condenação em honorários advocatícios, ante o disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009. (...)”
(Id 180012701)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois, como é cediço, o aprovado dentro do número de vagas ofertada em concurso público tem direito subjetivo à nomeação e, no caso em exame, verifica-se que o impetrante foi aprovado em 1o lugar para o cargo público de Analista Técnico Administrativo

e, inclusive,

já havia sido convocado para apresentar os documentos correspondentes e tomar posse no cargo almejado, somente não se ultimando esta medida porque, em virtude do estado de emergência e calamidade instalado em razão da pandemia da COVID-19, foi revogada a sua convocação.

Logo, considerando que não foi realizada a nomeação do impetrante logo após a superação da situação de calamidade púbica decorrente da pandemia e que, no curso dos autos, o concurso público expirou seu prazo de validade sem que a referida providência tenha se efetivado, evidente a violação ao direito líquido e certo do demandante, o qual restou corretamente reparado pela sentença sob exame.

No mais, ressalte-se que a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e que a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024